Tribunal: TCU
Processo: 026.385/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8812/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 8033/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU, de minha relatoria, prolatado na Sessão de 28/07/2020, Ata no 25/2020, relativamente aos subitem 9.3. e 9.7., para que: No item 9.3: Onde se lê: 9.3 julgar irregulares, (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional , nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992; Leia-se: 9.3 julgar irregulares, (...) o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992; No item 9.7 : Onde se lê: 9.7 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, (...); Leia-se: 9.7 dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde-Funasa , (...); Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secif e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.385/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilson Oliveira Pereira (CPF XXX.181.092-XX); Olávio Silva Rocha (CPF XXX.345.106-XX); Ricce Construções Ltda. (CNPJ 08.251.647/0001-06); Shirley Cristina de Barros Malcher (CPF XXX.809.482-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rondon do Pará (PA) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.